Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717139-28.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS LIMA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. FIRMADO EM CANAL DE AUTOATENDIMENTO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com instrumento referente a crédito direto ao consumidor firmado eletronicamente em canal de autoatendimento e com planilha indicando os valores inadimplidos e a memória de cálculo do débito com incidência dos juros, documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15. 2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 3. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 3o e 2o do CDC, respectivamente. 4. Ainda que a inversão do ônus da prova se trate de um direito básico do consumidor, ele somente incidirá, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 5. Na hipótese dos autos, a pretendida inversão seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a prova documental coligida aos autos esclareceu devidamente os fatos, sendo suficiente para o exame do litígio. Ademais, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova na fase recursal. 6. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 7. O instrumento de renegociação de dívidas firmado em canal de autoatendimento e acompanhado de demonstrativo de evolução do débito mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe. 8. Em que pese a Súmula 286 do STJ dispor que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”, a apresentação de contratos originários torna-se desnecessária quando o devedor aduz argumentação genérica acerca dos documentos anteriores à renovação, sem indicar razões concretas de fato e de direito que justificassem revisão contratual. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, incisos I e IV, 373, inciso I, 485, incisos I e VI, e 889, inciso I, todos do mesmo diploma legal, asseverando que não há prova escrita válida para a comprovação do suposto mútuo contratado entre as partes, ônus que incumbia ao credor. Aduz ser condição sine qua non para a viabilidade da ação monitória, além do contrato, o extrato da conta corrente de todo o período de contratação, considerando a natureza do contrato de abertura de crédito, documento esse que é indispensável à análise do negócio jurídico entabulado entre as partes bem como à própria solução da lide. Pugna, assim, para que seja julgada improcedente a ação monitória, visto que desprovida da documentação necessária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 330, incisos I e IV, 373, inciso I, 485, incisos I e VI, e 889, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030